Tribunal: TJSP
Processo: 2198642-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Não padronizado
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão de novo medicamento na obrigação imposta judicialmente ao Estado (na fase de conhecimento). Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Necessidade do ajuizamento de nova ação. Precedentes. Decisão mantida Recurso desprovido.